Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação Cível - Busca e apreensão. DL 911/69. Inexistência de cerceamento de defesa, que somente tem lugar após a execução da liminar. Defesa não apresentada - Litigância de má-fé não configurada - Pedido de ressarcimento por danos emergentes acolhido: má guarda e conservação do veículo apreendido. Gratuidade de justiça deferida. Sentença parcialmente reformada.